Tribunal: STF
Processo: AI 815034
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESOLUÇÃO 80/2004 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.12.2009.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional (Resolução nº 80/2004 do Estado do Rio de Janeiro e Lei Complementar nº 87/1996) interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.